Tribunal: TJPA
Processo: 0000568-05.2009.8.14.0044
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000568-05.2009.8.14.0044
SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

SENTENCIADO: SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA MUNICIPALIDADE. CONDUTA IMPROBA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 496 do CPC/15), seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65).

2. Não restou demonstrado nos autos os requisitos para configuração de ato de improbidade administrativa; ausente a prova de má-fé, bem como de proveito do agente público, não restará configurada a improbidade administrativa. A respeito da prestação de contas com atraso, o STJ já se pronunciou no sentido de não reputar o fato como ato de improbidade quando não demonstrado o dolo do agente, pelo que não entendo caracterizada a conduta tipificada no artigo 11 da lei de improbidade administrativa;

3. Diante da ausência de comprovação do dolo ou da culpa do réu, da ausência de prejuízo suportado pelo erário, não há caracterização de ato de improbidade, porquanto as condutas encartadas na exordial, embora consistentes em ilícitos administrativos, não se subsumem à abstração contida no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, pelo que deve ser confirmada, em reexame, a sentença que assim entregou a prestação jurisdicional à espécie;

4. Sentença confirmada no reexame necessário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de reexame de sentença prolatada pelo juízo da vara única de Primavera que julgou improcedente a ação civil pública de improbidade administrativa em ação civil ajuizada pelo Município de Primavera contra o ex-prefeiro Selso Luis dos Santos Gomes.

Em ação civil ajuizada pelo Município de Primavera este aduz que Selso Luis dos Santos Gomes, na condição de Prefeito Municipal de Primavera, foi ordenador de despesas inerentes aos recursos oriundos do convênio n° 3.714/2005 com o Ministério da Saúde para a construção de uma unidade de saúde, recebendo o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos da Lei n. 11.100/2005 que seria complementado com recursos da prefeitura na monta de R$12.000,00 (doze mil reais), com amparo legal na Lei n° 10.934/2004.

Narra que o requerido estava obrigado a prestar contas dos recursos recebidos por intermédio do Ministério da Saúde ao Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos da súmula do TCU n. 230, §§ 2º e 3° do art. 5° da IN/STN/MF n. 01/97 e não o fez, bem como deixou de licitar para a escolha da construtora

Afirma não ter concluído as obras pela empresa ora contratada denominada Califórnia Engenharia.

Diz que houve intimação do Ministério da Saúde por meio do ofício nº 0501/MS/SB/FNS, datado em 10 de fevereiro de 2009, notificando a atual gestora que havia expirado o prazo em 21/11/2008 para apresentar a prestação de contas do convênio n° 3.714/2005, bem como alude que foi notificada por meio do ofício n° 0103/09, DICON/SECAP, NE/MS/PA, datada em 10 de fevereiro de 2009, de que a vigência do Convênio n° 3.714/2005 havia expirado em 20/01/2009, por conseguinte necessitava prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias sob pena da devolução ao Fundo Nacional de Saúde dos recursos na sua totalidade, devidamente corrigidos.

Alega ter pedido por meio do ofício 036/2009GP prorrogação do prazo, o que lhe foi negado, sob a justificativa de intempestividade da referida solicitação.

Sustenta a legitimidade para a ação nos termos da súmula 230 do TCU e conforme estabelece o art. 17, § 2º da Lei n° 8.429/92.

Aduz violação aos artigos 37, § 4º, 70, parágrafo único e 75 da Constituição Federal.

Requer a procedência da ação para condenar o requerido nas penas e sanções previstas no inciso II do artigo 12 da lei de improbidade administrativa (lei Federal n° 8.429/1992).

Em contestação Selso Luis dos Santos Gomes aduz a ilegitimidade passiva para figurar na ação, ausência de dolo e improbidade administrativa não configurada.

Requer, ao final, a extinção da ação.

Sentença de improcedência (ID Num 1003141, pág. 02).

Opina o Órgão Ministerial, em reexame, pela manutenção da sentença in totem (ID Num 1024091, pág. 01/06).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão ser anterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

As sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, nos termos do artigo 475 do CPC, seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717) seja pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

A 2ª Turma do STJ entendeu que a aplicação do artigo 19 da lei que rege as ações populares pode ser aplicada em todo o "microssistema coletivo" naquilo que for útil à tutela dos interesses da sociedade. "Dada a ausência de dispositivo na lei de ação civil pública, lei 7.347/85 versando sobre remessa oficial, deve-se, prioritariamente buscar norma de integração dentro do microssistema processual de tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do artigo 19 da Lei 4.717/65),
in verbis
:

Art. 19. Da sentença que concluir pela improcedência ou pela carência da ação, recorrerá o juiz, ex officio, mediante simples declaração no seu texto, da sentença que julgar procedente o pedido caberá apelação voluntária, com efeito suspensivo.8 de abr. de 1974

Com efeito, conheço da remessa necessária, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos dispostos na Constituição Federal em seu artigo 37, §4º, “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Por conseguinte, a ação de improbidade administrativa, regulada pela Lei nº 8.429/1992, tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e veio para regulamentar o §4º, do art. 37, da CF/88 e vem trazendo em seu conteúdo a classificação dos atos de improbidade praticados por agente público (sentido amplo) que: 1) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); 2) causem prejuízo ao erário (art. 10); e 3) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), inclusive contra a moralidade administrativa.

O artigo 11, da Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(....)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Neste sentido, quanto à irregularidade concernente à apresentação extemporânea da prestação de contas, não impõe, necessariamente, a condenação do agente público por ato de improbidade, diante da necessidade de comprovação do elemento subjetivo, a título de dolo genérico.

A respeito da prestação de contas com atraso, o STJ já se pronunciou no sentido de não reputar o fato como ato de improbidade quando não demonstrado o dolo do agente, pelo que não entendo caracterizada a conduta tipificada na LIA.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. PRECATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. CONDUTA DOLOSA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, "para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10." (AgRg no AgREsp 21.135/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/4/2013). 2. Examinar os elementos fático-probatórios coligidos aos autos, para rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a existência, ou não, de dolo na conduta do agente imputado por ato de improbidade, é medida impossível em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 403.537/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014);

Desta feita, a prova dos autos aponta no sentido de demonstrar que a prestação de contas foi feita, em que pese fora do prazo legal, de modo que não se pode afirmar a má fé do réu, sobretudo porque o autor não cuidou de demonstrar a culpa do agente público.

Extrai-se dos autos documentação relativa ao processo administrativo proveniente do Ministério da Saúde, onde consta o parecer n. 2388 de 19/12/2014 da GESCON ( ID Num 1003137, pág 33/), no qual fica evidente que apesar das contas terem sido apresentadas de forma tardia, foram devidamente aprovadas sem a constatação de malversação na aplicação dos recursos públicos oriundos do convênio, assim como não há demonstração de qualquer prejuízo ao erário.

No parecer GESCON N. 2388 DE 19/12/2014, produzido pelo Ministério da Saúde - Divisão de convênio e gestão (ID Num 1003137, pág. 36/37), extrai -se que o apelado cumpriu com 95% (noventa e cinco por cento) das metas estabelecidas no convênio n. 3714/2005, e que quando notificada a atual Administração, autora da ação civil pública, restavam pendentes apenas a prestação de contas do valor de 5% (cinco por cento).

Ocorre que, por meio do Oficio n. 112/2014 - PMP/GAB, de 10/12/2014, a entidade conveniada apresentou justificativas ao relatório n. 37-4/2013, informando o atendimentos das constatações ali relacionadas, com exceção dos itens 1.2, 1.4, 6.5 e 7.4, razão pela qual, devolveu os respectivos valores que somados resultaram o valor de R$3.059,31 (três mil, cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) que corrigidos pela SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia finaliza o valor de R$5.333,98 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos).

Neste interim, a entidade conveniada apresentou o recolhimento no valor de R$5.387,30 (cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) na data de 17/12/2014, conforme comprovantes apresentados e anexos ao processo.

Neste contexto o Ministério da saúde - Divisão de convênios e gestão, considerando sanadas as pendências existentes sugeriu a aprovação da Prestação de Contas, ainda que com Impropriedades e o devido registro nos Sistemas GESCON/SIAFI e SIAFI Operacional.

Ademais, ressaltou que quanto ao mérito apresentado, havia constatado que as impropriedades ocorreram mais por inobservância de exigências formais, que não comprometeram o objetivo pretendido pela administração,
pois não restou configurada malversação na aplicação dos recursos públicos
,
nem tampouco prejuízo ao Erário
, merecendo, portanto, parecer favorável à aprovação da prestação de contas.

Assim, diante da ausência de comprovação do dolo ou da culpa do réu, da ausência de prejuízo suportado pelo erário, não há caracterização de ato de improbidade, porquanto as condutas encartadas na exordial, embora consistentes em ilícitos administrativos, não se coadunam à abstração contida no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivo

Ante o exposto, em reexame, mantenho a sentença
in totum.

É o voto.

Belém, 10/06/2020